Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732223-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VITERMINO JOSE DA SILVA FILHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu a sua competência para processar e julgar a demanda originária (proc. no 0713582-34.2022.8.07.0018, ID no 134414573). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, encaminhe-se à doutra Procuradoria de Justiça. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO